Tribunal: TJDFT
Processo: 0750792-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0750792-71.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA IMACULADA FERREIRA AGRAVADO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS LTDA, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., BANCO BRASILEIRO DE CREDITO S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por ANA IMACULADA FERREIRA contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia nos autos do processo no 0715948-86.2025.8.07.0003, que indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 255020375), nos seguintes termos: Foi deferido o benefício de gratuidade de justiça à parte autora na decisão que determinou emenda. Por outro lado, não é o caso de deferimento do pedido de tutela de urgência. O pedido de tutela de urgência deve observar os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica, neste momento processual, a presença da probabilidade do direito em grau suficiente para justificar a concessão da medida liminar. Embora a autora tenha apontado diversos defeitos no veículo, parte deles refere-se a itens de manutenção regular, como troca de óleos, filtros, velas, pastilhas de freio e correia dentada, os quais são esperados em veículos usados, especialmente aqueles que já foram utilizados em frota de locadora. Tais elementos não configuram, por si só, vícios ocultos, mas sim desgaste natural decorrente do uso. Outros defeitos alegados, como banco quebrado e fechadura com defeito, são de fácil constatação e não foram demonstrados como ocultos ou de difícil percepção no momento da compra. Ademais, não há nos autos prova técnica ou documental suficiente que comprove que os vícios apontados são graves a ponto de impedir o uso do veículo. A autora não juntou laudo mecânico ou perícia que ateste a impossibilidade de uso do automóvel ou que os defeitos comprometam sua segurança ou funcionalidade de forma substancial. Ao contrário, os documentos apresentados indicam que o veículo está em circulação e foi inclusive recuperado pela autora após o episódio narrado com a seguradora. A alegação de prejuízo financeiro decorrente da impossibilidade de uso do veículo, embora relevante, não está suficientemente demonstrada nos autos, tampouco se mostra urgente a ponto de justificar a suspensão imediata das parcelas do financiamento, e que a rescisão contratual ainda depende de instrução probatória. Ressalte-se, ainda, que, em caso de eventual improcedência da ação, a autora poderá se ver prejudicada diante da necessidade de quitar as parcelas do financiamento que eventualmente deixarem de ser pagas durante o curso do processo, acrescidas de juros de mora e encargos contratuais. Tal circunstância reforça a necessidade de cautela na análise do pedido liminar, pois a suspensão da exigibilidade das parcelas, sem a devida comprovação da probabilidade do direito, pode gerar consequências financeiras gravosas à parte autora. Assim, mostra-se mais prudente aguardar a instrução probatória para melhor apuração dos fatos e das responsabilidades contratuais, evitando decisões precipitadas que possam comprometer o equilíbrio entre as partes. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, por ausência dos requisitos legais previstos no artigo 300 do CPC, especialmente quanto à probabilidade do direito, que depende de instrução probatória para melhor apuração dos fatos alegados. No agravo de instrumento (ID 78523395), a parte agravante requer: “a concessão imediata de efeito suspensivo, com fundamento no art. 995, parágrafo único, c/c 1.019, I do CPC, tendo em vista a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, para suspender a exigibilidade das parcelas do contrato de financiamento até julgamento deste agravo de instrumento, evitando danos irreparáveis à agravante”. Sobre a verossimilhança das alegações, afirma “A agravante é vendedora de marmitas na Feira dos Goianos, e pretendia utilizar o veículo tanto para transporte de suas mercadorias quanto para gerar renda extra como motorista de aplicativo. Contudo, ficou privada do uso do automóvel em razão dos defeitos apresentados, vendo-se obrigada a arcar com parcelas elevadas de R$ 1.595,45, além das parcelas da entrada, sem qualquer contraprestação”. Sobre o fundado receio de dano irreparável, afirma que “a agravante é vendedora de marmitas na Feira dos Goianos, e pretendia utilizar o veículo tanto para transporte de suas mercadorias quanto para gerar renda extra como motorista de aplicativo. Contudo, ficou privada do uso do automóvel em razão dos defeitos apresentados, vendo-se obrigada a arcar com parcelas elevadas de R$ 1.595,45, além das parcelas da entrada, sem qualquer contraprestação.”. Preparo dispensado diante do deferimento de gratuidade de justiça pela decisão na origem (ID 78752525). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos art. 300 e 995, parágrafo único, do CPC. É necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não verifico a presença dos requisitos necessários para concessão da liminar postulada pela parte agravante. No caso em apreço, a ação discute a responsabilidade do vendedor pelo estado do veículo, o que demanda a instrução probatória. Não cabe ao juízo de segundo grau substituir o juízo na origem quanto a qualidade das provas. A parte adversa não foi citada e pode alegar fatos impeditivos, extintivos e modificativos do direito da autora, indicando a necessidade de observância do princípio do contraditório e da ampla defesa. Sobre o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, entende-se prejuízo ao estado do processo, o que impossibilitaria o desenvolvimento da ação, o que não é o caso. Ante o exposto, NEGO A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao recurso de agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator